Tribunal: TJDFT
Processo: 0712789-03.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ART. 165 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DA RESOLUÇÃO No 182/2005. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré – DETRAN – em face da sentença que julgou procedente o pedido inicial para declarar a prescrição da pretensão punitiva no processo administrativo n. 055.006131/2012, e, por via de consequência, declarar a nulidade de todos os efeitos dele decorrentes.
2. O recorrente alega, em síntese, que o inciso I do § 3o do art. 23 da Res. No 182/2005 é claro ao dispor que o prazo prescricional é interrompido com a notificação da instauração do processo administrativo e que a prescrição deixa de correr a partir do recebimento da notificação. Argumenta que não houve inércia do Estado, mas, sim, vários recursos da parte autora e que todos foram analisados e julgados. Defende, por fim, a legalidade do auto de infração em questão e da penalidade imposta ao Recorrido. Contrarrazões apresentadas.
3. A princípio, cumpre destacar que o procedimento administrativo para imposição das penalidades de suspensão do direito de dirigir, para infração praticada antes de 1o de novembro de 2016, como é o caso, segue as disposições da Resolução 182/2005, conforme disposto no art. 32 da Res. 723/2018. Não se aplicam, assim, as regras da Resolução ora vigente, inclusive em relação à prescrição intercorrente.
4. Por oportuno, vale destacar que o artigo 22 da Resolução N.o 182/2005 prevê que a pretensão punitiva das penalidades de suspensão do direito de dirigir e cassação de CNH prescreverá em cinco anos, contados a partir da data do cometimento da infração que ensejar a instauração do processo administrativo. Já o parágrafo único do mesmo artigo dispõe que o prazo prescricional será interrompido com a notificação feita nos moldes do art. 10 da Res. 182/2005, sendo esse o único marco interruptivo previsto na Resolução em comento.
5. Na hipótese em análise, consta a informação de que o recorrido foi notificado, via edital, em 30/05/2012 (ID 28505405, página 9) da instauração do processo administrativo, data em que houve a interrupção do curso prescricional, nos moldes do art. 22 da Resolução 182/2005. Assim, tem-se como termo inicial do prazo prescricional a referida data, qual seja, 30/05/2012, de forma que a Administração Pública teria 05 (cinco) anos para concluir o processo administrativo, logo, até o dia 30/05/2017.
6. Da cronologia dos atos administrativos, depreende-se que ocorreu a prescrição da pretensão punitiva, porquanto o processo administrativo em debate foi finalizado apenas em 03/06/2019 (ID 28505408, página 7), com a notificação da decisão administrativa final que desproveu o recurso apresentado pela parte autora e aplicou a pena de suspensão do direito de dirigir, ou seja, em prazo superior ao quinquênio previsto na Resolução.
7. Nesse mesmo sentido é o entendimento das Turmas Recursais. Confira-se: (DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN e DISTRITO FEDERAL versus LEONARDO DA SILVA CIRILO; Acórdão 1253570, 07055788220208070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 1/6/2020, publicado no DJE: 12/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) e (JOSE PIRES DE SOUSA versus DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL - DETRAN; Acórdão 1251826, 07373578920198070016, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 25/5/2020, publicado no DJE: 9/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. Recurso da parte ré conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
9. O recorrente é isento de custas. Condenada a parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
10. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.